Tribunal: TJMT
Processo: 0039554-21.2009.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039554-21.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), N. JOSE DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 04.679.738/0001-88 (EMBARGADO), NIAZIR JOSE DA SILVA - CPF: 007.343.301-20 (EMBARGADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), N. JOSE DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 04.679.738/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIA REGINA DA SILVA - CPF: 362.763.591-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VITOR GOULART - CPF: 051.847.511-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada, reconhecendo a prescrição de créditos tributários e determinando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que fixou o marco inicial da prescrição com base na data de vencimento do crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data de vencimento da obrigação estabelecida pelo Fisco.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Niazir
José da Silva, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários executados e determinando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu
em contradição ao aplicar a prescrição quinquenal com base nas datas de vencimento dos tributos, sem observar que, sendo o crédito tributário oriundo de lançamento de ofício, o prazo prescricional deveria ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, como estabelece o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Niazir
José da Silva, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários executados e determinando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -

esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]
.

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que houve lançamento de ofício de ICMS pelo Fisco, com data de recolhimento pré-estabelecida e imposta ao contribuinte, logo não se faz necessária nova constituição do crédito tributário já regularmente constituído, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
No presente caso, o tributo devido relaciona-se à infração 2.0.0 –
Falta de Recolhimento – ICMS estimativa
–, em que o contribuinte deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa.

Sobre o regime de estimativa, o artigo 80 do antigo regulamento do ICMS (RICMS) aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, dispõe:

'
Art. 80

O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo fisco.

§ 1º O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto pelo fisco.

§ 2º O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critério do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.

§ 3º Com base em dados declarados pelos contribuintes e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os valores das operações e/ou prestações e o montante do imposto a recolher no período considerado
'
.
[
g.n
].

Com efeito, o Fisco determinará mês a mês o valor do imposto devido a recolher, prevalecendo enquanto não revisto por ele, ou seja, trata-se de lançamento efetuado de ofício pela autoridade fiscal.

(...)

Assim, considerando que se trata de ICMS lançado por estimativa, com valor e data de vencimento pré-fixados, considera-se o marco inaugural da prescrição as datas dos vencimentos dos tributos, quais sejam, 05.2.2003, 05.3.2003, 05.4.2003, 05.5.2003, 05.6.2003, 05.7.2003, 05.8.2003, 05.9.2003, 05.10.2003 e 05.11.2003, que se findariam no ano de
2008
.

Nesse sentido, é certo que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição, haja vista que do vencimento dos créditos executados até o despacho que determinou a citação da parte executada, em
19.1.2010
, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, sem que houvesse nesse período qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Portanto, deve ser reconhecida a prescrição dos créditos tributários executados e, por conseguinte, extinto o feito com resolução de mérito
”
.
(Id.
243523682
).

Portanto, o v. acórdão embargado é claro ao explicitar que o prazo de prescrição se conta a partir da data de vencimento da obrigação estabelecida pelo Fisco.

Dessa forma, não se trata de hipótese de
contradição,
omissão ou obscuridade o fato de ter sido adotada a data de vencimento da obrigação fixada pelo Fisco para a contagem do prazo prescricional. Pelo contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado, todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025